Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700089-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA DOS SANTOS TRAVASSOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO. IRDR JULGADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. 1. 1. No julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”. 2. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não acolheu o pleito do Distrito Federal para cancelar os requisitórios expedidos, bem como determinar a expedição de novos requisitórios apenas em desfavor do IPREV. 3. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) foi instituído pela Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, prevê a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal no que se refere às obrigações do IPREV/DF, consoante disposto no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 769/2008 4. A existência de coisa julgada obsta que seja rediscutido o que foi fixado na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de modificação do comando judicial de sentença transitada em julgado, a fixação da responsabilidade para o pagamento da obrigação deve recair apenas para um dos réus (IPREV), devendo a responsabilidade do Distrito Federal ser apenas subsidiária. 5. O cumprimento individual de sentença coletiva é a sede própria para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual, a ser estabelecido no juízo de origem, deve observância aos limites e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 85, §§ 3o e 4o, 322, 513, 535, inciso III, 771 e 783, todos do CPC, argumentando que o acórdão impugnado ignora a necessidade de liquidação individual da sentença coletiva para, após a formação da coisa julgada, garantir a liquidez dos honorários devidos, respeitando-se as balizas atinentes à condenação da Fazenda Pública. Aduz não existir título judicial passível de execução. Conclui que o feito é uma engenhosa estratégia de majorar os honorários de sucumbência, em burla as regras legais e constitucionais pertinentes. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o e 100, § 8o, ambos da Constituição Federal. Aduz que a manutenção do julgado ofende a jurisprudência reafirmada no RE 1.309.081, tese 1.172, sob o rito dos recursos extraordinários com repercussão geral conhecida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece ser admitido em relação à indicada ofensa aos artigos 85, §§ 3o e 4o, 322, 513, 535, inciso III, 771 e 783, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o e 100, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009